Tribunal: TJBA
Processo: 8001123-41.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001123-41.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA SANTANA ROCHA FURTADO CLEMENS e outros

Advogado(s)
:
LORENA CARVALHO LEITE GARCIA DE OLIVEIRA, CLEBER ADRIANO RODRIGUES FOLGADO

APELADO: VOLMIR LUIZ VENSON

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO ESCRITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍCIO
ULTRA PETITA
NO DISPOSITIVO. USO INADEQUADO DA EXPRESSÃO “DANOS MATERIAIS”. ERRO MATERIAL SANÁVEL. MANUTENÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTE REDACIONAL.

1. A alegação de acordo verbal modificativo de contrato escrito exige prova robusta, incumbindo aos réus o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Em locação comercial, são válidas as cláusulas contratuais que preveem encargos e multa moratória, à luz da Lei nº 8.245/91 e do Código Civil.

3. O uso de terminologia diversa do pedido (“danos materiais”) configura vício
ultra petita
, passível de correção sem anulação da sentença quando não há alteração do conteúdo condenatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001123-41.2019.8.05.0154
, em que figuram como Apelantes
ANA SANTANA ROCHA FURTADO CLEMENS e AURO FURTADO CLEMENS
e, como Apelado,
VOLMIR LUIZ VENSON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça